Tribunal: STF
Processo: Rcl 43097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato da Comissão Processante da Câmara Municipal de Turiúba-SP, instaurada com o objetivo de apurar possível quebra de decoro parlamentar do vereador Marcio Batista de Carvalho e outro que, ao “estabelecer o procedimento de suas sessões, reuniões e audiências serem realizadas a portas fechadas, impedindo a presença de público, teria criado uma nova modalidade de procedimento”, violando o teor da Súmula Vinculante 46 (eDOC 1, p. 8/9).
    Narra-se que, embora, em 30.6.2020, tenha ocorrido deliberação da Comissão no sentido da suspensão dos trabalhos por prazo indeterminado em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, em 12.8.2020, “seu Patrono recebeu um COMUNICADO da Câmara Municipal, isto é, não foi INTIMADO, que os trabalhos da Comissão Processante, sem qualquer justificativa plausível, iriam ser retomados em data de 18 de Agosto, com início às 08 horas, iniciando com a oitiva (aliás, erradamente) do Denunciado e posteriormente, durante todo o transcorrer do dia, até as 19:00 horas, a oitiva das testemunhas arroladas, num total de 10 (dez), e que destaca-se ‘deverão permanecer no recinto da Câmara Municipal tão somente as pessoas autorizadas para tanto, evitando-se assim, aglomeração e respeitando as normas legislativas atinentes à Saúde’”.
    Relata-se que o “Denunciado” protocolou junto à Comissão Processante requerimento pelo qual solicitou a manutenção da suspensão dos trabalhos e que, em 17.8.2020, foi comunicado da decisão da Comissão por e-mail, no qual informava que a Comissão voltaria com os trabalhos, com audiências previstas para os dias 18 e 19 de agosto, “mantendo as audiências sem a presença de público, isto é, a portas fechadas” (eDOC 1, p. 4/5).
    Sustenta-se, em suma, que “a decisão da Comissão Processante, em estabelecer o procedimento de suas sessões, reuniões e audiências serem realizadas a portas fechadas, impedindo a presença de público, cria uma nova modalidade de procedimento, e que não está na sua alçada, legisla ‘violando decisão pacificada do Supremo Tribunal Federal’” (eDOC 1, p. 8/9). 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão imediata das reuniões da Comissão Processante até que Órgãos de Saúde, normatizem a segurança das pessoas, com medidas protetivas, ou medidas alternativas, com a presença de público ou de acesso ao público, sejam tomadas pelo Poder Legislativo; e , no mérito, a cassação da decisão administrativa.
    Em aditamento à inicial, a reclamante informa que a audiência agendada paro o dia 18.8.2020 não se realizou, e que a Comissão segue contrariando as normas legais e constitucionais, no que designou audiência para 4.9.2020 reiterando que “deverão permanecer no recinto da Câmara Municipal de Turiúba tão somente as pessoas autorizadas para tanto” (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Destaco os seguintes trechos do ato da Presidência da Comissão Processante, de 12 de agosto de 2020, pelo qual se informa sobre a deliberação da Comissão e se designa dia para o depoimento do denunciado e oitiva de testemunhas (eDOC 7):
    “Todavia, diante da atual situação de Pandemia Mundial, considera-se o Município de Turiúba em estabilização, porém em cautela, continuando a adotar as medidas de proteção a saúde e, principalmente, preservando a vida da coletividade, assim, sem afastar o interesse público predominante na Administra¢ao Pública e considerando a razoabilidade aplicável, informa a Vossa Senhoria que a Comissão Processante, reunida no dia 04 de Agosto, na Câmara Municipal de Turiúba, deliberou, por unanimidade, pela continuidade de todos os Trabalhos Legislativos da Presente Comissão Processante e, diante do retorno dos mesmos dever-se-á observar a sua continuidade pelo período restante para o atingimento dos 90 dias (noventa) dada a previsão no Decreto-Lei nº 201/67 - art.59, inciso VII - ''O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado (...)''.
    (...)
    Desta feita, designa-se o dia 18 de Agosto de 2020, às 08 horas para o depoimento do denunciado Vereador Marcio Batista de Carvalho, e a partir das 09 horas a oitiva das testemunhas arroladas (…) Oportunamente cientificadas pela Defesa que deverão comparecer pontualmente, portando seus documentos pessoais, usando máscara de proteção facie e que deverão permanecer no recinto da Câmara Municipal de Turiúba tão somente as pessoas autorizadas para tanto, evitando-se, assim aglomeração e respeitando as normas legislativas atinentes à Saúde.
    Salienta-se que todas as medidas de proteção serão adotadas pela Câmara Municipal de Turiúba quanto ao distanciamento, uso de máscaras facial e álcool gel, não sendo permitida a entra de pessoas estranhas ao desenvolvimento dos trabalhos legislativos da Comissão Processante, por media de segurança e cautela.” (Grifos nossos)
    Destaco, ainda, os seguintes trecho do ato da Presidência da Comissão Processante, datado do dia 17 de agosto de 2020 (eDOC 9):
    “Com todo respeito que a situa¢ao exige e diante da fundamentação jurídico-legal exposta no Requerimento, em tela, tem-se que a continuidade do Processo Administrativo, ora em análise, com todas as medidas de proteção à vida e à saúde dos envolvidos, é de latente imposição ao atingimento da finalidade pública. 
    Ao tratar-se da atual situação de Pandemia Mundial, deve-se considerar o Município de Turiúba em estabilização, porém em extrema cautela, continuando a adotar as medidas de proteção à saúde e, principalmente, preservando a vida da coletividade, assim, sem afastar o interesse público predominante na Administração Pública e considerando a razoabilidade aplicável, por isso que, com responsabilidade e plena consciência, a Comissão Processante, reunida no dia 17 de Agosto, na Câmara Municipal de Turiúba, deliberou, por unanimidade, pela continuidade de todos os Trabalhos Legislativos da presente Comissão Processante (…)
    (…)
    Destarte, Nobre Senhoria, ao serem tomadas todas as medidas de cuidado e proteção dentro do Plenário da Câmara Municipal – distanciamento, uso de álcool gel e máscaras, a presença restrita do ilustre Defensor, acompanhando as testemunhas e o senhor Vereador Márcio Batista de Carvalho, além do que o Senhor Edson Aparecido  
Vasconcelos, Membro-Relator desta Comissão Processante, é considerado pessoa em grupo de risco dada a sua idade – 61 anos – e, mesmo assim, ao vivenciar a situação atual de Pandemia no Município de Turiúba e conhecedor das medidas de cautela que serão adotadas durante a presença dos citados em Plenário, estará presente e acompanhando todos os trabalhos legislativos.
    (…)
    Salienta-se que, se o Poder Legislativo de Turiúba tivesse estrutura física, a oitiva as Partes e das Testemunhas com certeza seguiria o trâmite pela Videoconferência. Todavia, não é possível. Assim, nos trâmites legais e processuais em seguimento, tem-se como pertinente a estrita aplicação do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito.
    (…)
    Desta feita, designa-se o dia 18 de Agosto de 2020, às 08 horas para o depoimento do denunciado Vereador Marcio Batista de Carvalho, e a partir das 09 horas a oitiva das testemunhas arroladas (…) oportunamente cientificadas pela Defesa que deverão comparecer pontualmente, portando seus documentos pessoais, usando máscara de proteção facial e que deverão permanecer no recinto da Câmara Municipal de Turiúba tão somente as pessoas autorizadas para tanto, evitando-se, assim aglomeração e respeitando as normas legislativas atinentes à Saúde, todavia, de todos os atos legislativos dando-se publicidade atinente às normas constitucionais.
    Salienta-se que todas as medidas de proteção serão adotadas pela Câmara Municipal de Turiúba quanto ao distanciamento, uso de máscaras facial e álcool gel, não sendo permitida a entrada de pessoas estranhas ao desenvolvimento dos trabalhos legislativos da Comissão Processante, por media de segurança e cautela.” (Grifos nossos)
    Na presente reclamação, imputa-se ofensa ao teor da Súmula Vinculante 46, cuja redação é a seguinte:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    Depreende-se das deliberações da Comissão Processante que as restrições impostas à presença de pessoas no auditório em que realizadas as audiência revela-se ir além do que previsto na legislação de regência, limitando-se o acesso às audiências ao defensor, às testemunhas, ao indiciado e os membros da comissão.
    A legislação de regência do procedimento para a cassação dos Prefeitos, arts. 5º e 7º, § 1º, do Decreto-Lei 201/1967, não prevê a realização de “sessões” sem a presença de público. 
    Desse modo, ao prever a realização de audiência no processo de cassação de vereador limitando o acesso à partes, defensores e testemunhas, sem que seja franqueado o acesso do público às audiências, nem mesmo virtualmente como exige a situação pandêmica, a Comissão Processante aparenta ter ultrapassado os limites do legislador federal quanto ao estabelecimento de normas de processo e julgamento para a apreciação do crime de responsabilidade, ferindo a Súmula Vinculante 46, que assentou, para a hipótese, a competência legislativa privativa da União.
    Ademais, o caput do art. 37 da Constituição Federal assegura a observância por quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao princípio da publicidade.
    Ao apreciar a Rcl 31.850, DJe 14.11.2018, na qual se discutiu, dentre outros temas, a deliberação de comissão processante de impeachment de prefeito, que estabeleceu que as oitivas de testemunhas deveriam ocorrer em regime de sigilo, com depoimentos a serem colhidos a portas fechadas, o Ministro Alexandre de Moraes, relator, julgou procedente a ação sob o fundamento de que :
    “A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito defendido, pois o ato reclamado, ao determinar a realização da oitiva das testemunhas em regime de sigilo, com base no art. 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo-PB, claramente, egou observância ao enunciado da Súmula Vinculante 46, uma vez que estabeleceu norma procedimental não prevista no Decreto-lei 201/67, norma federal aplicável ao caso.
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
    É fundamental, portanto, ter presente que o processo e julgamento das infrações político-administrativas definidas no art. 4º do DL 201/1067 não preve a inquirição das testemunhas sob o regime de sigilo (...)” 
    Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a restrição ao público imposta pela Comissão Processante ultrapassa os limites contidos na legislação federal de regência, revelando possível ofensa ao citado verbete vinculante. 
    Presente o fumus boni iuris, o pequeno prazo estipulado pela legislação para a realização do procedimento de cassação do vereador, por sua vez, é suficiente a evidenciar o periculum in mora.
    Ante o exposto, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro a medida liminar e determino a suspensão dos efeitos das reuniões da Comissão Processante realizadas sem a observância do princípio da publicidade, pela garantia do acesso da população às audiências (quer seja fisicamente, ou de modo virtual), bem como para suspender a realização de novas audiência até que seja garantida a observância do referido princípio.
    Solicite-se informações à autoridade reclamada, que deverá se manifestar sobre a disponibilização de acesso ao público relativamente às audiências já realizadas (CPC, art. 989, I).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991). 
    Comuniquem-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente